Tribunal: TJPA
Processo: 0003363-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003363-81.2012.8.14.0301

APELANTE: ANDRE VILHENA VIEIRA, M A SILVA & CIA LTDA - ME

APELADO: M A SILVA & CIA LTDA - ME, MOTOBEL VEICULOS LTDA, ANDRE VILHENA VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003363-81.2012.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:

ANDRÉ VILHENA VIEIRA

ADVOGADO:

CAIO ROGÉRIO DA COSTA BRANDÃO (OAB/PA nº. 13.221-A)

APELANTE/APELADO:

M. A. VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO:

JOÃO LUIS BATISTA ROLIM DE CASTRO (OAB/PA nº. 14.045)

APELADO:

MOTOBEL VEÍCULOS LTDA

ADVOGADO:

LEÔNIDAS GONÇALVES DE ALCÂNTARA (OAB/PA nº. 4.854)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO USADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR.

DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA INICIAL NÃO COMPROVADA. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ANDRÉ VILHENA VIEIRA e M.A. VEÍCULOS LTDA
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em sua exordial
(Id. 2055390),
alega o autor que adquiriu um veículo usado, modelo L200 4x4, GLS 2.5L, D. AT MT, azul, placa JUX-4026/PA, ano/modelo 2005/2006, da primeira requerida/apelante, sem ressalva quanto às suas condições, tendo a transferência sido efetivada pela segunda requerida, em nome de quem encontrava-se o veículo, porém, em cerca de 01 (um) ano, o carro apresentou defeito, sendo constatado vício oculto dada a existência de uma peça estranha adaptada à bomba de óleo do motor que resultou na rachadura do motor e quebra das correias.

Informa que notificou a vendedora/requerida para arcar com o conserto do veículo, porém não obteve êxito, o que lhe resultou em diversos prejuízos, já que utilizava o carro em viagens a trabalho, pelo que, ajuizou a presente demanda requerendo o ressarcimento dos danos materiais e indenização por danos morais.

Ambas as requeridas apresentaram contestação
(Id. 2055396 e 2055398 – pg. 4)
, suscitando preliminarmente ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e decadência e, no mérito, defendendo a inexistência de responsabilidade sobre os vícios e consequentemente a inexistência de danos materiais e morais.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 2055413)
, acolhendo a ilegitimidade passiva da segunda requerida (Motobel Veículos), excluindo-a da lide e julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a primeira requerida (M.A. Veículos) a restituição dos valores a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(Id. 2055422)
, pugnando pelo reconhecimento da legitimidade passiva da segunda requerida e sua condenação de forma solidária.

Ato contínuo, a primeira requerida (M.A. Veículos) também interpôs recurso de Apelação
(Id. 2055424),
suscitando preliminarmente sua ilegitimidade, inépcia da exordial e decadência e no mérito, defendendo a impossibilidade de inversão do ônus da prova, a ausência de responsabilidade pelos vícios e a não caracterização de danos morais, requerendo subsidiariamente sua minoração.

Foram apresentadas contrarrazões pela segunda requerida
(Id. 2055426)
defendendo sua ilegitimidade. Também contrarrazoaram o autor e a primeira requerida
(Id. 2055428 e 2055430)
.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogado legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensado do preparo recursal, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos e passo à análise das preliminares suscitadas.

II. PRELIMINARES

2.1 Legitimidade passiva da segunda requerida (Motobel Veículos Ltda)

Defendem os apelantes o reconhecimento da legitimidade passiva da segunda requerida – Motobel Veículos Ltda, por ser a proprietária do veículo, conforme documento de transferência do veículo Id. 2055390 – pg.22.

Dos documentos acostados aos autos, resta comprovada que a relação jurídica relativa à compra e venda do veículo foi firmada entre o autor e a primeira requerida (M.A. Veículos), que detinha a posse direta do bem para revendê-lo, sem que efetivada a transferência de “propriedade”, tal como é prática comum das revendedoras. Inclusive, o próprio autor, em seu depoimento reconhece a inexistência de transação comercial com a empresa Motobel (Id. 2055403 – pg. 43).

Como bem consignou o juízo de piso, o simples fato de ser proprietário do veículo é, por si só, incapaz de enquadrá-lo no conceito de fornecedor, já que o mesmo não efetivou a comercialização do produto e não há qualquer comprovação nos autos que o ligue aos vícios posteriormente apresentados pelo veículo.

Assim, apenas o fornecedor – no caso a revendedora M.A. Veículos – é legítimo a figurar no polo passivo da demanda, devendo ser mantida a decisão de origem que reconheceu a ilegitimidade da segunda requerida e a excluiu da lide.

2.2 Ilegitimidade passiva da primeira requerida

Em que pese a requerida/apelante insista em arguir sua ilegitimidade passiva, é patente nos autos que foi a responsável pela venda do veículo ao requerente.

Tal comprovação se constata não só pelos documentos trazidos aos autos – capa do manual de instruções do veículo, contendo seus dados e o cheque de sua titularidade expedido no momento em que foi constatado o defeito do veículo (Id. 2055390 – pg. 23 e 24) – mas principalmente, pelo depoimento da testemunha por si arrolada, Sr. Afonso da Silva Fernandes, mecânico que efetuou a manutenção preventiva no veículo objeto da ação, e que afirmou tê-la realizado antes da venda do veículo para o autor (Id. 2055403 – pg. 43).

Assim, resta configurada a legitimidade passiva da apelante, que, no papel de fornecedora, deverá arcar com as responsabilidades decorrentes de vício do produto por ela oferecido/vendido, nos termos do art. 18, do CDC.

2.3 Inépcia da inicial

Também não merece acolhida a preliminar de inépcia da inicial, suscitada pela requerida/apelante, já que os fatos narrados na exordial e os documentos nela anexados são suficientes para o ajuizamento e instrução da demanda, inexistindo vício insanável que impeça o seu recebimento.

2.4 Decadência

Por fim, requer a requerida/apelante o reconhecimento da decadência do direito do autor, dado o lapso decorrido entre a ciência do vício e o ajuizamento da ação, porém, não lhe assiste razão, pois, em se tratando de pretensão indenizatória, por ser ação de natureza tipicamente condenatória, não se aplica o instituto da decadência, mas tão somente o da prescrição, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.893.715/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022).

Isto posto,
REJEITO TODAS AS PRELIMINARES
.

III. MÉRITO RECURSAL

Considerando que o único argumento recursal apresentado pelo autor/apelante foi a legitimidade passiva da segunda requerida, o que já foi tratado anteriormente, em sede de preliminares, passo à análise dos argumentos de mérito constantes do recurso interposto pela primeira requerida (M.A. Veículos Ltda.

A controvérsia recursal consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a existência de vício oculto e a responsabilidade da requerida/apelante.

Inicialmente, observo que, ao contrário do que defende a apelante, a narração dos fatos tem uma sequência lógica, em que o veículo foi adquirido no dia 28/04/2009, tendo apresentado defeito no dia 13/04/2010, ocasião em que a requerida/apelante ofereceu um cheque no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para auxiliar nas despesas (Id. 2055390 – pg. 24). O veículo foi guinchado de Marabá para Belém no dia 17/05/2010 (Id. 2055392), onde foi periciado pelo CPC Renato Chaves em 01/07/2010 (Id. 2055390 – pg. 39), sendo realizados os reparos necessários na autorizada, somente no dia 10/08/2010 (Id. 2055390 – pg. 43/46).

Também, como já mencionado em preliminares, está claro nos autos que o veículo foi adquirido junto à requerida/apelante, onde passou por revisões preventivas, antes da venda, conforme depoimento da testemunha arrolada pela própria recorrente, Sr. Afonso da Silva Fernandes, mecânico que foi o responsável pela manutenção no veículo objeto da lide (Id. 2055403 – pg. 43/44).

Por conseguinte, observo estar patente a existência de vício oculto, conforme atestado no laudo pericial, que concluiu:

“
Os danos apresentados são oriundos de mudanças inadvertidas do sistema de fixação da bomba de óleo e do alternador, onde foi implantado uma chapa de aço (Foto 04) na qual comprometeu o equilíbrio no sistema de polias do alternador, bomba de óleo e bomba hidráulica, além acarretar concentração de tensões no bloco do motor provocando fissuras no mesmo (Foto 05). 2-
Vale ressaltar que essas mudanças configuram vício oculto, pois não se pode visualizá-las sem as devidas desmontagens no motor (Foto 06
).
” (Id. 2055390 – pg. 39)

Cumpre frisar que a testemunha acima mencionada também confirmou em seu depoimento que o problema ocorrido no veículo somente poderia ser detectado em manutenção corretiva, não sendo possível observá-lo quando das manutenções de caráter preventivo, tais como as que ocorrem normalmente, com troca de óleo, filtro, etc.

É importante ressaltar que o vício oculto é um defeito ou problema que não poderia ser percebido na compra, estando o vendedor ciente de sua existência ou não. Não estamos falando aqui em um problema constatável que o comprador simplesmente não observou, mas sim de algo que somente com o desmonte do motor do veículo poderia ser detectado.

Ora, o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3º, I e II, do CDC).

Nos termos do art. 18, do CDC, temos que o fornecedor responde pelos vícios ocultos e, para tal, independe ter ou não ciência do vício. Nesse sentido, o art. 23 do CDC expressamente dispõe que: "
A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade
".

Com isto, o Código Consumerista obstou qualquer discussão sobre boa ou má-fé do fornecedor, recaindo sobre ele a obrigação de colocar em circulação produtos e serviços isentos de vícios, ao passo em que, não o fazendo, isto é, colocando produtos impróprios ou inadequados em circulação, faz surgir para si o dever de sanar os vícios apontados.

Ainda que estejamos diante da aquisição de veículo usado, tal circunstância não afasta o dever do vendedor de garantir a qualidade e segurança do produto ofertado no mercado de consumo, sobretudo diante da legítima expectativa que nutre o consumidor de estar adquirindo automóvel em perfeitas condições de uso, apesar de não ser novo.

Obviamente, é de se esperar que um veículo com considerável tempo de uso apresente mais defeitos mecânicos do que um novo; entretanto, não é de se esperar a existência de peça estranha ao motor, a ela acoplada, que tenha provocado danos ao sistema de lubrificação, força, hidráulico da direção e alternador.

Apesar da recorrente defender que o problema só ocorreu um ano após a aquisição do veículo e que, portanto, não há prova da existência de vício oculto no momento da compra, podendo ser decorrente do período em que já estava na posse do apelado, não há provas de sua alegação.

Ora, em que pese sua insurgência, estamos diante de relação consumerista, sujeita à inversão do ônus da prova, competindo à recorrente comprovar a inexistência do vício por ocasião da venda do veículo, porém, do próprio depoimento, a mera revisão preventiva não seria capaz de identificá-lo. Tampouco conseguiu comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, está comprovado o vício oculto, a legitimidade passiva da recorrente – enquanto fornecedor – e, consequentemente, sua responsabilidade objetiva de arcar com os danos decorrentes do vício em questão, restando patente o dever de indenizar.

No que concerne aos danos materiais, assiste razão ao juízo de piso ao determinar o ressarcimento dos valores gastos para conserto do veículo (R$ 29.868,66), devidamente comprovados através das Notas Fiscais (Id. 2055390 – pg. 44/46) e recibo Id. 2055390 – pg. 43, e com o pagamento de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) relativo ao guincho no trecho Marabá – Belém (Id. 2055392 – pg. 1).

Cumpre ressaltar que, não há qualquer divergência acerca do trecho constante do recibo do serviço de guincho, como tenta alegar a apelante, pois, apesar do veículo ter sido encaminhado primeiramente a Marabá, por ser o local mais próximo ao que ocorreu o dano, foi posteriormente guinchado até Belém, onde efetivamente ocorreu o conserto. Dai ter-se o primeiro orçamento realizado em Marabá (Id. 2055390 – pg. 28) e o serviço em Belém.

No que tange aos demais gastos, não foram acolhidos pelo juízo de piso, e inexiste qualquer insurgência que justifique sua análise.

Resta, portanto, comprovados os gastos no valor de R$ 31.468,66 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), dos quais a requerida arcou apenas com R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme cheque acostado no Id. 2055390 – pg. 24, cumprindo a restituição de R$ 30.468,66 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) por parte da apelante.

No que diz respeito à indenização por dano moral, compreendo que todo o transtorno causado ao autor/apelado com a privação do uso do veículo que utilizava para trabalhar, durante aproximadamente 04 (quatro) meses, com todos as dificuldades relativas ao transporte do veículo para Marabá e posteriormente para Belém, o elevado gasto com o conserto, somado às várias tentativas frustradas de resolução do caso com a necessidade de acionar o Poder Judiciário para obter a devolução da quantia paga, são suficientes para configurar o dano moral.

Dito isto, considerando que para fixação do
quantum
indenizatório, deve-se ter em conta que a finalidade da condenação em danos morais, não se restringe a compensar a vítima pelos dissabores sofridos, mas abarca um caráter pedagógico e punitivo, de forma a levar o ofensor à atitudes que evitem ocorrências futuras de atos semelhantes, além de puni-lo pela prática de atos ilícitos, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequado ao seu fim, posto que, ao mesmo tempo que enseja um gravame à requerida/apelante, evita o enriquecimento indevido por parte do autor/apelado.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
dos recursos de Apelação
e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/07/2024